Tribunal: TJMT
Processo: 1023724-62.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023724-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - CPF: 099.097.207-01 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (EMBARGANTE), ANDRE ALVES DE MELO - CPF: 088.427.257-57 (ADVOGADO), Município de Cláudia (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (EMBARGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023724-62.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CLAUDIA

Ementa:

Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Execução fiscal. Efeito suspensivo. Fundamentação supostamente omitida. ADI 5.165/DF. Seguro-garantia. Omissões inexistentes. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração interpostos por Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A. contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo interno, mantendo o indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Cláudia.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão deixou de analisar o
fumus boni iuris
quanto à dedução de materiais na base de cálculo do ISS; (ii) saber se houve omissão quanto ao periculum in mora diante de alegado risco à empresa; (iii) saber se a ADI 5.165/DF deveria ter sido considerada como fundamento impeditivo da expropriação; e (iv) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 9º, § 7º, da L. 6.830/1980.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de probabilidade do direito, assentando que as alegações da embargante exigem dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da medida de urgência.

4.

Também houve análise do
periculum in mora
, afastando-se o risco de dano irreparável por inexistência de ato de constrição iminente, sendo insuficiente a mera alegação de elevado valor do débito.

5.

A referência à ADI 5.165/DF foi corretamente desconsiderada por não se tratar da concessão de efeito suspensivo, mas da adjudicação antes do trânsito em julgado.

6.

Por fim, o acórdão já havia considerado que o oferecimento de seguro-garantia não confere efeito suspensivo automático aos embargos à execução, por ausência dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que enfrenta de forma expressa os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal. 2. A simples discordância quanto aos fundamentos adotados não justifica o manejo de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 919, § 1º; L. 6.830/1980, art. 9º, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.732.340/RN; STJ, Tema 526.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023724-62.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CLAUDIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A
. em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno e manteve o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

A embargante aponta as seguintes omissões no acórdão:

a)
Quanto ao
fumus

boni

iuris
: alega que o acórdão tornou letra morta a legislação processual ao afastar a probabilidade do direito com base na necessidade de dilação probatória, pois os embargos à execução fiscal se destinam justamente a casos que demandam prova;

b)
Quanto ao
periculum in mora
: sustenta que o acórdão ignorou que a constrição de ativos superiores a R$ 1 milhão causaria dano grave e de difícil reparação, considerando a morosidade do processo de repetição de indébito;

c)
Quanto à ADI 5.165/DF: afirma que o acórdão não apreciou o entendimento do STF no sentido de vedar a adjudicação de bens ou levantamento de valores antes do trânsito em julgado da sentença dos embargos;

d)
Quanto ao art. 9º, § 7º, da Lei 6.830/80: indica que o acórdão não enfrentou a vedação à liquidação antecipada da garantia quando oferecido seguro-garantia.

O embargado, Município de Cláudia, apresentou contrarrazões (ID 316114878), sustentando a inexistência de omissão, a caracterização de fato novo quanto à ADI 5.165/DF, a ausência de discriminação pormenorizada dos materiais nas notas fiscais e o nítido caráter infringente dos embargos.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023724-62.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CLAUDIA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado (CPC, art. 1.022). Não se prestam à rediscussão do mérito ou à impugnação do acerto da decisão.

Passo à análise das alegadas omissões.

1. DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO
PERICULUM IN MORA

O acórdão também enfrentou de forma clara a questão do perigo de dano. Registrou-se que "não se verifica o perigo de dano" e que "a agravante não demonstra a existência de qualquer ato de constrição iminente, limitando-se a alegações genéricas".

Consignou-se, ainda, com amparo em precedente do STJ (REsp 1.732.340/RN), que "a possibilidade de expropriação de bens é consequência natural do processo executivo e não configura, por si só, o dano grave exigido para a suspensão".

A embargante pretende atribuir ao mero valor elevado do débito (superior a R$ 1 milhão) a caracterização automática do
periculum in mora
. Contudo, o acórdão fundamentou que o risco deve ser concreto e atual, não meramente hipotético. A eventual morosidade na repetição de indébito não configura, por si só, dano grave e de difícil reparação que justifique a suspensão da exigibilidade do crédito público.

Também aqui não há omissão, mas inconformismo.

2. DA INOVAÇÃO RECURSAL - ADI 5.165/DF

A embargante aponta omissão do acórdão quanto ao precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.165/DF.

Inicialmente, cumpre registrar que, de fato, o tema foi suscitado pela parte nas razões do Agravo de Instrumento e reiterado no Agravo Interno. Desta forma, afasta-se a preliminar de inovação recursal, passando-se à análise do mérito do argumento.

Contudo, a tese invocada não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

O precedente firmado pelo STF na ADI 5.165/DF estabelece que, mesmo quando os embargos à execução fiscal não são dotados de efeito suspensivo, é vedado à Fazenda Pública praticar atos de expropriação — como a adjudicação de bens ou o levantamento de valores depositados em garantia — antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos.

Trata-se de uma garantia fundamental que protege o patrimônio do executado contra atos de satisfação do crédito antes da resolução definitiva da lide.

A matéria aqui discutida, no entanto, é diversa. O que se pleiteia é a concessão de efeito suspensivo aos embargos, medida que tem como objetivo paralisar o próprio andamento da execução fiscal. A concessão de tal efeito não é automática e depende, conforme pacificado pelo STJ (Tema 526) e previsto no art. 919, § 1º, do CPC, do preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) garantia do juízo, (ii) probabilidade do direito (fumus boni iuris) e (iii) perigo de dano (periculum in mora).

Portanto, o entendimento do STF na ADI 5.165/DF, embora relevante, disciplina a impossibilidade de atos expropriatórios, mas não afasta a necessidade de a parte demonstrar os requisitos legais para a suspensão do curso da execução.

Conforme já analisado nos itens anteriores deste voto, a complexidade probatória da matéria afasta o
fumus boni iuris
em sede de cognição sumária, e o periculum in mora não foi concretamente demonstrado. Assim, ausentes os requisitos autorizadores, a manutenção do indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, uma vez que o precedente invocado, embora existente, não se aplica para o fim pretendido pela embargante.

3. DO ART. 9º, § 7º, DA LEI 6.830/80

O dispositivo legal citado veda a liquidação antecipada da garantia, mas não confere efeito suspensivo automático aos embargos à execução. A garantia do juízo é apenas o primeiro dos três requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC, conforme pacificado pelo STJ no Tema 526.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa esta questão ao consignar que "a garantia do juízo é apenas o primeiro dos três requisitos cumulativos" e que "a simples garantia integral do juízo não é suficiente para suspensão da execução fiscal".

Portanto, não há omissão quanto a este ponto. O acórdão tratou da matéria de forma completa, concluindo pela ausência dos requisitos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Logo, o acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todos os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. As alegadas omissões traduzem, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidades incompatíveis com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração e mas os rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026